Tribunal: TJES
Processo: 5000203-17.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000203-17.2020.8.08.0020

APELANTE:
LOURO & MOTTA LTDA, JOSÉ MÁRCIO MOTA e RAMIRO LOURO MOTA

APELADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em exame, a apelada não suscitou a preliminar de litispendência em sua contestação, limitando-se a fazê-lo apenas em sede de contrarrazões à apelação. Assim sendo, para veicular tal matéria, deveria o Apelado apresentar o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões.

2. Mesmo que fosse possível transpor a barreira da inadequação da via, conforme delimitado no julgamento da ação nº 0002287-71.2013.8.08.0004, houve a manutenção do reconhecimento da continência entre as ações, impondo-se a extinção da ação contida, com o exame das causas de pedir e pedidos na presente demanda (ação continente).

3. No que concerne à alegação de que a r. sentença seria
citra petita
,
verifico que a causa de pedir dos pedidos ditos como não apreciados está embasada exclusivamente na resilição unilateral promovida pela apelada, a qual o magistrado de primeira instância fundamentou como lícita, não havendo vício na sentença.

4. S
uperadas as preliminares, constato que muito embora tenha a r. sentença julgado o mérito da ação, os apelantes deixaram de apresentar qualquer argumento relacionado ao mérito da demanda, de modo que não é possível o seu exame diante da devolutividade recursal.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-17.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURO & MOTTA LTDA e outros (2)

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em exame, a apelada não suscitou a preliminar de litispendência em sua contestação, limitando-se a fazê-lo apenas em sede de contrarrazões à apelação. Assim sendo, para veicular tal matéria, deveria o Apelado apresentar o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões.

2. Mesmo que fosse possível transpor a barreira da inadequação da via, conforme delimitado no julgamento da ação nº 0002287-71.2013.8.08.0004, houve a manutenção do reconhecimento da continência entre as ações, impondo-se a extinção da ação contida, com o exame das causas de pedir e pedidos na presente demanda (ação continente).

3. No que concerne à alegação de que a r. sentença seria
citra petita
,
verifico que a causa de pedir dos pedidos ditos como não apreciados está embasada exclusivamente na resilição unilateral promovida pela apelada, a qual o magistrado de primeira instância fundamentou como lícita, não havendo vício na sentença.

4. S
uperadas as preliminares, constato que muito embora tenha a r. sentença julgado o mérito da ação, os apelantes deixaram de apresentar qualquer argumento relacionado ao mérito da demanda, de modo que não é possível o seu exame diante da devolutividade recursal.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de outubro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000203-17.2020.8.08.0020

APELANTE:
LOURO & MOTTA LTDA, JOSÉ MÁRCIO MOTA e RAMIRO LOURO MOTA

APELADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
LOURO & MOTTA LTDA
, representado por
JOSÉ MÁRCIO MOTA
e
RAMIRO LOURO MOTA

contra a sentença proferida no I
d 8521513
pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
ajuizada em face de
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
,
que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais.

Em suas razões recursais (id. 8521516), os apelantes os apelantes sustentam a nulidade da nova sentença proferida pelo juízo
a quo
eis que não julgou simultaneamente a presente demanda junto àquela de nº 0000267-15.2020.8.08.0020, se contrapondo ao v. acórdão (id. 5404483) proferido por esta Egrégia Corte e incorrendo novamente em
error in procedendo
.

Alegam que a r. sentença é
citra petita
, pois julgou improcedentes os demais pedidos autorais, sem, entretanto, fundamentar os pedidos de devolução da edificação e do percentual de 5% retidos em razão da conduta do nosocômio.

Assim, pugnam pela declaração de nulidade da sentença, com a consequente prolação de nova decisão, aplicando-se a teoria da causa madura, ante a desnecessidade de dilação probatória, para que sejam julgados procedentes os pedidos de imposição da multa por rescisão imotivada, devolução da edificação e pagamento dos 5% retidos, monetariamente atualizados e acrescidos dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões (Id 8837539) em que a parte apelada sustenta a existência de litispendência parcial entre a presente demanda e o processo de nº
0000267-15.2020.8.08.0020
, pugnando pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC. E no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem, antes de iniciar a análise do recurso, necessário apresentar uma breve síntese dos atos processuais
.

As partes LOURO & MOTTA LTDA e JOSÉ MÁRCIO MOTA ajuizaram
a ação
indenizatória
por danos materiais e morais nº
0000267-15.2020.8.08.0020
, em 19 de fevereiro de 2020, requerendo a condenação da ora apelada ao pagamento (i) de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais exclusivamente a JOSÉ MÁRCIO MOTA e (ii) do valor correspondente à diferença do percentual de faturamento indevidamente pago à apelada, equivalente a R$ 125.710,56 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, na data de 27 de outubro de 2022, naquela ação foi proferida sentença (fls. 210/213) pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES,
que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais, contra a qual se insurgiram as partes por meio de recurso de apelação (fls. 217/228).

Quanto à
presente ação
, esta foi proposta por
LOURO & MOTTA LTDA, JOSÉ MÁRCIO MOTA e RAMIRO LOURO MOTA, na data de 29 de setembro de 2020 (Id 4634582), requerendo (i) a condenação da ora apelada ao pagamento de danos morais aos três apelantes; (ii) indenização no valor de 20 (vinte) vezes o faturamento bruto anual, tal como ajustado na cláusula 20, I, do contrato, com valor de R$ 3.207,342,60 (três milhões, duzentos e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos); (iii) indenização pela utilização de toda a estrutura da pessoa jurídica apelante, incluindo a respectiva desvalorização, nos últimos 14 (quatorze) meses; (iv) a devolução do prédio de seiscentos metros quadrados, construído pelos apelantes para viabilizar a instalação do serviço (cláusula 19, do contrato); (v) a devolução do valor da diferença de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto mensal do empreendimento, no valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) e (vi) o pagamento pelo serviço de atividade especializada na área de tratamento de hemodiálise retido de forma ilegal pela apelada, no valor atualizado de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais).

Assim, na data de 31 de outubro de 2022, foi proferida sentença
nos presentes autos
(id. 4635226) pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES,
julgando
extinto o processo sem resolução de mérito por reconhecer a litispendência com o processo de nº 0000267-15.2020.8.08.0020,
contra a qual também se insurgiram as partes por meio de recurso de apelação (id. 4635239).

Os recursos foram julgados pelos acórdãos de id. 5404526 e id. 5404483, que reconheceram a necessidade do julgamento conjunto de ambas as ações judiciais, por considerarem que não há litispendência total entre as ações, mas sim a mesma relação fático-jurídica e mesma causa de pedir, revelando-se ocorrida a denominada “continência”, razão pela qual foram anuladas as sentenças proferidas pelo juízo
a quo
.

Após o trânsito em julgado e o retorno dos autos à instância de origem, o magistrado
a quo
proferiu novas sentenças para as duas ações.

No processo de nº 0000267-15.2020.8.08.0020, o
Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES extinguiu o feito sem resolução de mérito por já ter proferido sentença no processo de nº 5000203-17.2020.8.08.0020, ao passo que, no presente, proferiu sentença que julgou os pedidos autorais e reconvencionais improcedentes.

Fixado isso passo ao julgamento do presente recurso
.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL

Em contrarrazões recursais

(id. 8837539)
,
a parte apelada sustenta a existência de litispendência parcial entre a presente demanda e o processo de nº
0000267-15.2020.8.08.0020
, pugnando pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC.

Como é cediço, a litispendência configura-se quando há duplicidade de ações idênticas, isto é, quando existe outra ação em curso com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, conforme dispõe o art. 337, § 1º, do CPC.

O art. 337, VI, do CPC, contudo, dispõe que a litispendência deve ser arguida pelo réu antes da discussão de mérito, sob pena de preclusão.

No caso em exame, verifico que a apelada não suscitou a preliminar de litispendência em sua contestação, limitando-se a fazê-lo apenas em sede de contrarrazões à apelação.

Assim sendo, para veicular tal matéria, deveria o Apelado apresentar o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões.

Por fim, mesmo que fosse possível transpor a barreira da inadequação da via, houve a manutenção do reconhecimento da continência entre as ações no julgamento da apelação interposta na ação nº
0000267-15.2020.8.08.0020
, impondo-se a extinção da ação contida, com o exame das causas de pedir e pedidos na presente demanda (ação continente).

Diante disso,
deixo de apreciar
a arguição de litispendência parcial por inadequação da via eleita.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Nos termos do relatório, os apelantes sustentam que a nova sentença proferida pelo juízo
a quo
não julgou simultaneamente a presente demanda junto àquela de nº 0000267-15.2020.8.08.0020, se contrapondo ao v. acórdão (id. 5404483) proferido por esta Egrégia Corte e incorrendo novamente em
error in procedendo
. Alegam, ainda, a ocorrência de vício
citra petita
no julgamento por ausência de fundamentação quanto à improcedência do requerimento de devolução da edificação e do percentual de 5% retido em decorrência da conduta do hospital.

Pois bem, ao analisar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, verifico que os pedidos autorais foram julgados improcedentes (id. 8521513), sob o fundamento de que a resilição unilateral promovida pela ora apelada não configura ato ilícito, vez que advinda de ordem judicial, não havendo, assim, violação de direito passível de ser indenizado.

Em contraponto, no processo de nº
0000267-15.2020.8.08.0020, foi proferida sentença (id. 8701766) extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ter sido reconhecida a continência entre aquela demanda e a presente.

Como é cediço, a continência ocorre quando duas ou mais ações possuem identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56, CPC).

Portanto, considerando que a ação de nº 5000203-17.2020.8.08.0020 possui abrangência maior do que a ação tombada sob o nº 0000267-15.2020.8.08.0020 e que os pedidos formulados em ambas as ações estão intrinsecamente vinculados à necessidade de se demonstrar a violação de um direito passível de indenização, cuja existência o magistrado
a quo
não reconheceu, verifica-se que não há prejuízo advindo da ausência de julgamento conjunto.

Igualmente, no que concerne à alegação de que a r. sentença teria incorrido em vício de julgamento
citra petita
,
em razão da ausência de fundamentação quanto aos pedidos de devolução da edificação e do percentual de 5% retido em decorrência da conduta do hospital, verifico que a causa de pedir está embasada exclusivamente na ilicitude da resilição unilateral promovida pela apelada, a qual foi considerada lícita pelo magistrado de primeira instância.

Assim, constata-se que os pedidos em questão foram fundamentadamente apreciados e rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada.

Por fim, superadas as preliminares, constato que muito embora tenha a r. sentença julgado o mérito da ação, os apelantes deixaram de apresentar qualquer argumento relacionado ao mérito da demanda, de modo que não é possível o seu exame diante da devolutividade recursal.

Ante o exposto,
NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 01/10/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.